Tribunal: TJES
Processo: 5006288-56.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006288-56.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DA SILVA PEREIRA PAIXAO e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006288-56.2023.8.08.0006

RECORRENTES/RECORRIDOS:
JESSICA DA SILVA PEREIRA PAIXAO / BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. ATIVIDADE SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO POR SEGURANÇA. DEMORA DA AUTORA EM NOTIFICAR O BANCO SOBRE O RECEBIMENTO E AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS DESCONHECIDOS. BANCO QUE AGIU CONFORME RESOLUÇÃO DO BACEN. CONTA DA AUTORA FOI UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS. BLOQUEIO VISOU A RECUPERAÇÃO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JESSICA DA SILVA PEREIRA PAIXAO em face de BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, a parte autora
narra que no dia 15 de agosto de 2023, entre o horário de 22:07 até as 22:46 percebeu movimentações estranhas em sua conta bancária. Informa ter recebido transferências desconhecidas, via pix, no valor de R$350,00 enviada por Eliege Kaliane e no valor de R$900,00, enviada por Gabriella Santos. Sustenta ainda que foram implementados pagamentos que desconhece, boleto no valor de R$500,00 em favor do Banco C6, pix em favor de Francisca de Abreu no valor de R$250,00 e pix em favor de José Alexandre da Silva.

Aduz que no final do mês de agosto de 2023 o remetente do pix no valor de R$900,00 contestou a operação, tendo sua conta sido bloqueada pelo suplicado. Afirma ter comparecido junto à agência bancária para solicitar o desbloqueio, sendo na oportunidade orientada a trocar a senha. Informa que após trocá-la acreditou que o desbloqueio seria implementado. Informa que quando compareceu a sede do requerido obteve a informação de que havia um celular Iphone cadastrado em sua conta, fato que lhe alarmou visto possuir celular Samsung 10S.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC para CONDENAR o requerido na obrigação de fazer, correspondente ao levantamento da restrição de acesso a aplicativo bancário e transferências bancárias, no prazo de 15 dias, mediante comparecimento autoral a agência bancária suplicada para instalação de bbtoken e cadastramento de biometria. Ressalto que eventual análise quanto a necessidade de fixação de astreintes se dará após o trânsito em julgado, com fulcro no elencado no art. 536 do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8750893, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a demora injustificada em desbloquear a conta corrente da autora é situação suficiente para caracterizar danos morais.

Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, uma vez que a situação dos autos não representa um ato ilícito praticado pelo banco.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que
após notar as atividades suspeitas em sua conta corrente a autora aguardou quinze dias para notificar a instituição e somente o fez porque sua conta foi bloqueada, pois uma das pessoas que realizou a transferência contestou-a.

É evidente que o desinteresse demonstrado pela autora levou à morosidade do banco em proceder com a análise da conta. Decerto que a demora de seis meses é injustificada, no entanto, a instituição agiu dentro dos ditames do Bacen ao proceder com o bloqueio da conta corrente.

Neste caso, o ato ilícito do Banco foi a longevidade injustificada da manutenção do bloqueio da conta da autora, que tentou solucionar a questão, sem qualquer sucesso.

Dessa forma, não há como imputar à requerida a responsabilidade exclusiva pelos fatos, em respeito ao disposto no artigo 18, §3º do Código de Defesa do Consumidor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Ressalta-se que a restrição interna, objeto dos autos, se amolda a procedimento de manutenção de conta compreendido como dever da instituição financeira, justamente porque visa possibilitar a devolução aos lesados, se houver.

Dispõe o art. 13 da Resolução BACEN nº 2.025/93:

“Art. 13. A instituição financeira deverá encerrar conta de depósito em relação à qual verificar irregularidades nas informações prestadas, julgadas de natureza grave, comunicando o fato, de imediato, ao Banco Central do Brasil”.

Assim, inviável imputar qualquer responsabilidade ao suplicado por adotar medidas acautelatórias normatizadas para o fim de evitar fraudes financeiras, eis que agiu nos exatos termos do que determina a legislação aplicável, qual seja, Resolução do BACEN n. 2025/1993 e Lei n. 9.613/98, merecendo referido pleito o caminho da improcedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade da parte AUTORA de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)